Tribunal: TJDFT
Processo: 0704189-28.2021.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-07-30
Data de publicação: 2021-08-17

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CAESB. SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO. CONSUMO ACIMA DA MÉDIA. COBRANÇA DESPROPORCIONAL. REVISÃO DA COBRANÇA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1.Insurge-se a recorrente contra a sentença que a condenou a revisar as faturas dos meses de agosto e setembro/2020 e fixar a cobrança devida para cada mês o valor de R$ 49,32 (quarenta e trinta e nove reais e trinta e dois centavos) e a pagar à autora o valor de R$ 4.268,70 (quatro mil duzentos e sessenta e oito reais e setenta centavos), a título de restituição dos valores pagos a maior nos meses de agosto e setembro/2020.
2. Não há que se falar em incompetência dos juizados, uma vez que não é caso para realização de perícia, mas, sim, de aplicação da regra processual sobre ônus da prova de cada parte, a fim de comprovar seu respectivo direito. PRELIMINAR REJEITADA.
3. Incumbe à autora a demonstração dos fatos constitutivos do seu direito e ao réu demonstrar fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito pleiteado, na forma do art. 373, I e II, do Código de Processo Civil.
4. In casu, narra a autora que a média de consumo mensal de água em sua residência é da ordem de 13m3 e que após substituição do hidrômetro foi surpreendida com as faturas dos meses de agosto e setembro/2020 que apresentaram uma cobrança muito superior à média dos meses anteriores.
5. Corroborando a alegação da autora, os documentos de ID 86597828 demonstram que o consumo da residência da autora, durante os meses anteriores a julho/2020, não superou a marca de 19m3, já no mês agosto/2020 atingiu a marca 108m3.
6. A autora, outrossim, colacionou aos autos o documento de ID 86597837, o qual demonstra que não foram encontrados vazamentos na residência vistoriada.
7. Assim, constatada a medição excessiva, distante da usual, incumbiria à ré/recorrente a verificação da existência de vazamentos que justificassem a leitura incompatível com a média de consumo do consumidor, ou demonstrasse fato modificativo, extintivo ou impeditivo do direito da parte autora/recorrida. Nesse sentido, a despeito de a fatura gozar de presunção relativa de veracidade, incumbe ao réu, repise-se, comprovar o efetivo consumo pelo autor, quando se verifica o aumento excessivo e desproporcional à média das faturas mensais (Acórdão 1219735, 07088094220198070020, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, publicado no DJE: 10.12.2019).
8. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação.
9. A Ementa servirá de Acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.